Tribunal: STF
Processo: ARE 1584054
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-03
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL EM PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 
I. CASO EM EXAME 
O Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, acolhendo o decidido pelos Jurados quando do julgamento em Sessão Plenária na data de 01.12.2023, proferiu Sentença julgando improcedente a pretensão ministerial para absolver o Réu das imputações formuladas na denúncia, pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, inciso V, c/c 14, II, ambos do Código Penal e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 n/f 69 do Estatuto Repressivo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Recurso ministerial com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Sustenta que a decisão dos jurados, que respondeu negativamente ao 2º quesito (negativa de autoria), foi manifestamente contrária à prova dos autos. Pretende o parquet a anulação da Sessão Plenária e submissão do Réu a novo julgamento. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
Não cabe ao Tribunal valorar a prova produzida nem a escolha feita pelo Corpo de Julgadores – se justa ou não a opção pela tese acusatória ou pela tese defensiva – no exercício da sua soberania de sede constitucional. Cabe-lhe, no entanto, aferir se a Decisão dos Jurados está amparada em elemento de prova produzida nos autos, ainda que mínimo.
In casu, não vislumbro presença de elementos, ainda que mínimos, que amparem a decisão do Corpo de Jurados, como se observa da análise conjunta de todas as declarações colhidas nos autos, em especial, no depoimento da vítima. O ofendido, policial militar, lotado no BOPE, narrou, em juízo, as circunstâncias do confronto armado durante a operação policial na Comunidade de Acari e afirmou reconhecer o acusado como o indivíduo que teria efetuado disparos contra a guarnição e atingido a sua mão direita. Narrativa acusatória corroborada pelo testemunho dos colegas de farda, que participaram da operação policial e reconheceram o réu como autor dos disparos. Acusado que também foi baleado no dia dos fatos. Apreensão de pistola, marca Taurus, calibre 9mm, municiada e radiocomunicador. Autoria delitiva evidenciada pelo acervo probatório colacionado aos autos. Em que pese a soberania do Conselho de Sentença, a absolvição por negativa de autoria não dispensa amparo nos elementos colhidos nos autos. 
IV. DISPOSITIVO 
RECURSO PROVIDO, para cassar a decisão dos Jurados, a fim de que o Réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Juri.” (e-doc. 725, p. 1-2; grifos nossos).

2. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, violou a garantia constitucional prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, relativa à soberania dos veredictos. Aduz que o Conselho de Sentença absolveu o réu com base no conjunto probatório produzido nos autos e que não estaria caracterizada hipótese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Alegou, ainda, que a matéria possui repercussão geral, apontando a existência do Tema 1.087 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 730).

3. Busca o provimento do recurso extraordinário para restabelecer a decisão absolutória.

4. O recurso foi inadmitido em razão da ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e da necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais.

5. O agravante argui, em síntese, o preenchimento dos requisitos do recurso extraordinário, retomando o que articulado nesse recurso.

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece seguimento.

7. Conforme registrado pelo Tribunal de origem, nas razões do recurso extraordinário não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, tendo o recorrente se limitado a afirmar que a matéria já teria tido sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, não foi apresentada qualquer fundamentação concreta acerca da existência de repercussão geral e da transcendência da controvérsia no caso dos autos, o que, evidentemente, não atende ao requisito previsto no art. 1.035 do Código de Processo Civil.

8. Assim, não foi cumprido o requisito formal e específico de demonstrar, no caso concreto, a efetiva existência de repercussão geral, pois as argumentações lançadas na petição do extraordinário poderiam ser utilizadas indistintamente em qualquer recurso, dada a sua excessiva generalidade.

9. Com efeito, o atendimento a esse requisito demanda a indicação precisa, na situação examinada, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que extrapolem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”

(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).


10. A indicação do Tema 1.087 da repercussão geral não supre tal exigência. Isso porque o referido tema diz respeito, especificamente, à possibilidade de submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a absolvição se dá com fundamento no quesito genérico, o que não corresponde à hipótese dos autos.

11. No caso concreto, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, a absolvição decorreu de resposta negativa ao quesito de autoria, tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, na forma do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

12. Além disso, consideradas as alegações de insuficiência probatória e acerto de sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (enunciado nº 279 da Súmula do STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.192.238-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019; grifos acrescidos).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. SEGUIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME (....)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, reverter decisão do Tribunal local que anulou julgamento do Júri por contrariar a prova dos autos, especialmente diante da alegação de que a decisão do Júri deveria ser preservada em respeito à soberania de seus veredictos.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede o reexame do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula 279 do STF (...). A pretensão recursal envolve a análise da correta aplicação de normas infraconstitucionais — como os requisitos do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal) e a configuração do dolo eventual (art. 18, I e II, do Código Penal) — o que também não é admitido nesta via recursal. (...) O acórdão recorrido demonstrou que a decisão do Júri contrariou de forma manifesta as provas dos autos, uma vez que o réu premeditou a ação, retornando armado ao local do conflito para efetuar disparos, não se caracterizando perturbação emocional súbita nem provocação injusta. (...) O Supremo Tribunal Federal possui precedentes reiterados que reafirmam a inadmissibilidade de revolvimento probatório e de exame de matéria infraconstitucional em recurso extraordinário, mesmo quando envolvida a soberania dos veredictos do Júri. 
IV. DISPOSITIVO
 Seguimento negado.”
(ARE nº 1.366.547/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 03/07/2025; grifos acrescidos).

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 3 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator